Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003244-10.2018.811.0000
Recorrente: GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Recorrida: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S/A e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88933472) interposto por GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento dos recorridos, com a seguinte ementa (id. 3179250):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INTIMOU OS AGRAVANTES PARA O PAGAMENTO DO VALOR DETERMINADO NO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E BACENJUD – APRESENTAÇÃO DE TÉCNICOS ASSISTENTES E PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO – PERITO QUE NÃO INTIMOU OS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA – NULIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de intimação das partes e dos seus assistentes técnicos para acompanhar a realização dos trabalhos periciais, caracteriza o prejuízo e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, gera a nulidade dos atos processuais. (RAI n° 1003244-10.2018.811.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/08/2018)”.
Opostos os primeiros embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 5321311).
Os segundos aclaratórios foram acolhidos em parte, por maioria, nos termos do voto da 2a Vogal, para negar provimento ao agravo de instrumento (id. 11003452).
Reiterados os embargos, acolheu-se o recurso nos termos do voto do 1° Vogal, para manter o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e aplicar a multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.
Novos aclaratórios foram rejeitados e a multa majorada nos termos do art. 1.026, § 3°, do CPC.
Em suas razões recursais, a recorrente alega:
(i) violação ao art. 489, § 1°, IV, e 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão quanto ao fato de despacho irrecorrível, excluído do rol taxativo do art. 1.015 do CPC;
(ii) violação ao arts. 223, 278, 477, § 1o, 505 e 507, do CPC, ao argumento de preclusão da faculdade processual de impugnação da perícia;
(iii) violação aos arts. 932, III, 1.001, 1.008, 1.013 e 1.015, parágrafo único, do CPC concernentes à irrecorribilidade do despacho proferido no primeiro grau e nulidade do acórdão que transborda os limites de devolutividade recursal; e
(iv) violação ao art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, ao fundamento de ilegalidade das multas que lhes foram aplicadas.
Recurso tempestivo (id. 83464126).
Preparo e multa recolhidos (id. 89080455 e 89080451).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 92287968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV, 1 e 1.022, II, do CPC, a recorrente sustenta existência de omissão quanto ao fato de o recurso de agravo interposto em face de despacho irrecorrível.
No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que a conclusão foi manifestada no seguinte sentido:
“A agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sob a fundamentação de que os agravantes não recorreram da decisão que homologou o laudo pericial, razão pela qual a matéria arguida está preclusa.
Sem razão a agravada.
Isso porque a matéria elencada referente a nulidade da perícia judicial decorrente da ausência de intimação das partes para acompanhar as diligências do perito ofende o princípio da ampla defesa, do contraditório e caracteriza cerceamento de defesa, assim, essa matéria é de ordem pública, ou seja, não se sujeita à preclusão”. (grifei).
Outrossim, quando do julgamento dos segundos aclaratórios o voto vencedor (pelo não provimento do agravo) assim registrou:
“No que diz respeito à tese aventada pela embargante no sentido de que o presente recurso não deve ser conhecido já que a ordem judicial que determina o cumprimento da sentença não possui cunho decisório, passo a decidir:
Verifica-se dos autos eletrônicos que, após o Relator Des. Dirceu dos Santos proferir voto pelo provimento parcial do agravo de instrumento e o 1o Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhá-lo (Id. 3204161), o 2o Vogal Des. Carlos Alberto Alves da Rocha pediu vista (Id. 3084343) e, ato subsequente, votou pelo não conhecimento do recurso “por não se tratar de decisão interlocutória” (Id. 3204282).
Logo, a matéria foi devidamente enfrentada pelo colegiado, haja vista que, em que pese o 2o Vogal conduzir voto no sentido de não conhecimento, a maioria decidiu de forma contrária, o que afasta a omissão apontada, e nesse ponto acompanho o eminente Relator Des. Dirceu dos Santos”. (grifei)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da alegada preclusão
Ao argumento de violação aos arts. 223, 278, 477, § 1o, 505 e 507, do CPC, a recorrente sustenta a preclusão da faculdade processual de impugnação da perícia.
A questão rendeu voto divergente quando do julgamento dos segundos embargos de declaração.
Para o relator, a matéria foi tratada em decorrência da ausência de intimação para acompanhar as diligências do perito, o que ofenderia o princípio da ampla defesa, tratando-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão.
Quando do acolhimento dos segundos embargos de declaração (decisão posteriormente reformada) prevaleceu que a matéria deveria ter sido alegada em momento oportuno, já que a conclusão dos trabalhos pericias foi publicada no DJe de 25/10/17 e nenhuma das partes se insurgiu, concluindo pela ocorrência de preclusão consumativa.
A questão foi debatida nos autos, portanto, tem-se atendido o requisito do prequestionamento nesse ponto.
Outrossim, o STJ já teve oportunidade de ser apreciar situações análogas, oportunidade em que se manifestou no sentido de que: “Ausência de nulidade e cerceamento de defesa, pois a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao laudo pericial. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, o que inocorreu na espécie (REsp 1838279/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa aos artigos acima mencionados, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), visto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça